Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela administradora de benefícios, ora ré/embargante, em face de acórdão que manteve, à unanimidade, a legitimidade passiva da entidade, bem como a determinação de que promovesse a migração do plano de saúde do autor/embargado para outra operadora, independentemente de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão quanto à: (i) limitação normativa quanto à obrigação de migração de plano do beneficiário; (ii) referência aos limites funcionais de cada agente econômico à luz da Jurisprudência do STJ; (iii) limitação da solidariedade à responsabilidade patrimonial por perdas e danos; (iv) eventual rescisão unilateral da parceria configura impossibilidade superveniente absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”